Tribunal: STF
Processo: AI 847019
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO DE ENTE ESTATAL. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DOS DIREITOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a validade da cessão de direitos de crédito. Incidência da vedação da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.